Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-67.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000810-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), THAIZA ADRIELLE SOUZA ANOSTORIO - CPF: 051.889.851-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. F. A. C. - CPF: 087.542.391-41 (AGRAVADO), THAIZA ADRIELLE SOUZA ANOSTORIO - CPF: 051.889.851-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA PARA APURAÇÃO DE DANOS FÍSICOS. FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DA TABELA DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO ATÉ CINCO VEZES MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, homologou proposta de honorários periciais apresentada por perito médico, fixando-os em R$ 4.000,00 e determinando o depósito do valor pelo ente público no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários periciais mostra-se excessivo diante dos parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, bem como definir se é cabível a aplicação da tabela prevista no referido ato normativo quando a Fazenda Pública é responsável pelo pagamento da perícia.

III. Razões de decidir
3. A Resolução nº 232/2016 do CNJ disciplina a fixação de honorários periciais quando o pagamento recai sobre beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC, hipótese em que a Fazenda Pública assume o custeio da perícia.
4. Nessa perspectiva, revela-se adequada a utilização da tabela constante do Anexo da referida resolução também nas hipóteses em que o ente público é diretamente responsável pelo pagamento da verba honorária.
5. Para perícia médica destinada à elaboração de laudo sobre danos físicos e estéticos, o valor máximo previsto na tabela corresponde a R$ 370,00, atualizado anualmente pelo IPCA-E, nos termos do art. 2º, § 5º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ.
6. Atualizado para o ano de 2026, o valor de referência corresponde a R$ 584,30, conforme cálculo realizado no sistema oficial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (SISCALC).
7. Embora o magistrado possa ultrapassar o limite da tabela em até cinco vezes, desde que mediante decisão fundamentada (Resolução nº 232/2016 do CNJ, art. 2º, § 4º), o arbitramento de honorários em R$ 4.000,00 mostra-se desproporcional no caso concreto.
8. Considerando a necessidade de análise de prontuários médicos e documentos constantes dos autos, revela-se razoável a fixação da verba honorária em R$ 2.921,50, correspondente a cinco vezes o valor atualizado da tabela.
9. Precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal adotam orientação semelhante quanto à aplicação dos parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ na fixação de honorários periciais.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Na fixação de honorários periciais em demandas envolvendo a Fazenda Pública, admite-se a aplicação da tabela prevista na Resolução nº 232/2016 do CNJ, podendo o magistrado ultrapassar o valor nela indicado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada e observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução nº 232/2016 do CNJ, art. 2º, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, AI 1020580-51.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024; TJ/MT, AI 1006293-49.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.5.2024; TJ/MT, AI 1007544-05.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.5.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais n. 1017668-09.2022.8.11.0003, proposta por J.F.A.C., representado por sua genitora.

A decisão agravada homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito médico nomeado pelo juízo, fixando-os no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e determinando que o Estado efetuasse o depósito do montante no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de valores em suas contas.

Nas razões recursais, aduz o agravante que o valor arbitrado extrapola os parâmetros estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê, para a hipótese dos autos, a fixação de honorários no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser majorado até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), desde que fundamentadamente.

Afirma que os quesitos periciais são simples, a serem respondidos em um único dia, não sendo necessários equipamentos sofisticados ou exames complexos, inexistindo justificativa técnica para o valor apresentado. Destaca ainda que a proposta do perito não detalha a quantidade de horas técnicas previstas para execução do trabalho.

Destaca que, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, aplica-se integralmente a regulamentação do CNJ sobre valores máximos de honorários periciais, os quais devem observar o teto estabelecido, salvo fundamentação específica e circunstâncias excepcionais.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de que os honorários periciais sejam fixados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), ou, excepcionalmente, no limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), conforme previsão da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Deferido o efeito suspensivo (ID 340945381).

Não houve contrarrazões
.

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida nos autos da Ação de indenização por danos materiais e morais n. 1017668-09.2022.8.11.0003, que homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito médico nomeado pelo juízo, fixando-os no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e determinando que o Estado efetuasse o depósito do montante no prazo de cinco dias, sob pena de bloqueio de valores em suas contas.

A controvérsia recursal gira em torno do valor fixado a título de honorários periciais, considerado excessivo em face do limite previsto na Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça.

Acerca do tema em discussão neste recurso, registre-se que a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, aplica-se às hipóteses de fixação de valor de honorários periciais quando o ônus é atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, afigura-se cabível em face da Fazenda Pública, a utilização da tabela de honorários periciais do Anexo da referida Resolução, visto que, acaso o ônus fosse atribuído ao beneficiário da gratuidade da justiça, seria o próprio Estado o responsável pelo recolhimento da verba honorária.

Assim sendo, para fixação dos honorários periciais com a finalidade de apurar a existência e o grau de lesão física sofrida pelo menor agravado, bem como determinar o nexo de causalidade, aplica-se o subitem 3.2. da seguinte tabela:

Especialidades

Natureza da Ação e/ou Espécie de Perícia a ser realizada

Valor Máximo

3.MEDICINA/

ODONTOLOGIA

3.1 – Laudo em interdição/DNA

R$ 370,00

3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos

R$ 370,00

3.3 – Outras

R$ 370,00

Anoto, ainda, que deve ser observado o disposto no artigo 2º, § 5º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece: “
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
”.

Dessa forma, para a hipótese de elaboração de laudo pericial médico, os respectivos honorários atualizados para o ano de 2026, correspondem a R$ 584,30 (quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), conforme
“Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Assim, adotando-se os critérios estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ, afigura-se excessivo o valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo
a quo
em
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), revelando-se razoável o valor de
R$ 2.921,50
(dois mil e novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) – correspondente a
5 (cinco) vezes o valor atualizado da tabela
, conforme autoriza o art. 2º, § 4º, da Resolução nº 232/2016 do CNJ –, considerando que a apuração da lesão também demandará à análise dos prontuários e demais documentos dos autos.

“Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

[...]

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.”

A propósito, nesse sentindo é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, em caso análogo: AI 1020580-51.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
1ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 24.7.2024; AI 1006293-49.2024.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira,
2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 11.5.2024; AI 1007544-05.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
3ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 8.5.2024.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso para fixar os honorários periciais no valor R$ 2.921,50 (dois mil e novecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026